Tribunal: TJBA
Processo: 0510707-79.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510707-79.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILIA LUCIA ALVES PAIXAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ENTE ESTADUAL, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, A FIM DE MANTER A SENTENÇA QUE IMPÔS O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PATAMAR DE R$ 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 0510707-79.2018.8.05.0080,
sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, figurando como Ap
elada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 21790171.